Tribunal: TJMT
Processo: 0003533-80.2008.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003533-80.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIME ANTONIO TOMAZELLI - CPF: 251.337.489-49 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), M. BERTONCELLO JUNIOR (APELADO), CESAR AUGUSTO PRAXEDES - CPF: 725.000.349-68 (ADVOGADO), ALFREDO ANTONIO CANEVER - CPF: 041.913.589-87 (ADVOGADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (APELADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), ADILSON RODRIGUES FERNANDES - CPF: 466.110.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ALEGADA IRREGULARIDADE FUNCIONAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
FACTORING
– INOVAÇÃO - MATÉRIA NÃO CONHECIDA – MÉRITO – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCULAÇÃO DO CHEQUE A PORTADOR DE BOA-FÉ – NOTIFICAÇÃO DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OCORRIDA DEPOIS DA DATA COMBINADA PARA A COMPENSAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Por força do princípio da eventualidade ou concentração, consubstanciado no artigo 336 do Código de Processo Civil, a parte demandada deve alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Desse modo, não se conhece de argumento fático novo apresentado apenas por ocasião do recurso de apelação, do qual deveria ter sido arguido na peça de defesa. Vale dizer, à luz do art. 1.013 , § 1o , do CPC, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões "
suscitadas e discutidas no processo
".

2 – No caso concreto, a regularidade de funcionamento da empresa individual de
factoring
não fora suscitada, muito menos discutida no 1o grau, razão porque há óbice intransponível para o seu conhecimento.

3 - À luz do posicionamento mais recente do STJ, inobstante o processamento regular da ação fundada em cheque prescrito, a Corte Superior de Justiça tem admitido o questionamento acerca da causa
debendi
dos títulos cobrados na monitória apenas quando não são postos em circulação, hipótese diversa da ocorrida no caso concreto.

4 - Está incontroverso que o Apelado não participou da negociação originária, e que recebeu o cheque das mãos de
Willian Alves Ferreira
antes da data combinada para a compensação – 10/05/2005 - ou seja, a cártula foi posta em circulação, desprendendo-se da causa
debendi
. Além disso, é igualmente irresoluto que o Apelado tomou ciência de que o emitente desfez a negociação originária, por meio da notificação enviada ao seu pai
Mauro Bertoncello
, somente em 15/08/2005, isto é, três meses depois que o cheque já tinha condições de ser compensado, fragilizando, em absoluto, a tese de má-fé do portador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0003533-80.2011.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jaime Antônio Tomazelli
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face de
M. Bertoncello Junior
.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, bem como constituiu em título executivo judicial o cheque no 645497-6, emitido no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), em benefício de
Wilian Alves Ferreira
, o qual endossou para o Apelado (empresa individual de
factoring)
, pois concluiu pela ausência de má-fé do portador.

Determinou que o montante devesse ser corrigido pelo INPC a partir da emissão do cheque e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da apresentação para o pagamento.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante asseverou que o cheque é derivado de negócio jurídico celebrado com a empresa
Essência Agropecuária S.A
., representada por
Wilian Alves Ferreira
,
cuja transação fora desfeita antes mesmo de vencido o prazo combinado para a compensação do cheque, sendo que o Apelado fora previamente notificado do desfazimento da causa originária.

Sustentou que o cheque estava na posse de
Mauro Bertoncello
, pai do Apelado; por isso, a notificação realizada pelo Cartório de Notas, em 15/08/2005, foi feita em face do portador de fato. Aduziu que, por ser filho do portador à época, o Apelado também tomou ciência de que a causa
debendi
fora desmanchada, caindo por terra a tese de que o Apelado age de boa-fé.

Além disso, o Apelante questionou a regularidade da empresa individual de
factoring
, a qual foi suscitada pelo Apelado somente depois de prolatada a sentença, já que constituiu novo patrono para apresentar as razões recursais. Asseverou que o Apelado não possui registro no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e, por isso, não pode sustentar legitimidade de posse do cheque prescrito, porque incorre em ofensa ao disposto na Lei Federal 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro.

Sustenta a inidoneidade da transação realizada entre
Wilian Alves Ferreira

e

o Apelado, pois este não tem autorização legal para realizar “troca de cheques”, à míngua de regularização da atividade comercial de
factoring
. Alega que, caso fosse verdadeira a tese que o Apelado age como
factoring
, deveria ter apresentado o “contrato de faturização”, o que não existe no caderno processual.

Asseverou que, na verdade, o Apelado sabia que o negócio jurídico originário fora desfeito e, mesmo assim, apresentou o cheque para compensação, na malsinada tentativa de locupletar-se ilicitamente.

Requereu, ao final, a reforma da sentença com o consequente acolhimento dos Embargos Monitórios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 90091976, nas quais o Apelado suscitou a
preliminar
de inovação recursal, já que a questão da regularidade da empresa individual não foi objeto de questionamento nos Embargos Monitórios. No mais, pediu a confirmação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressoa da petição inicial que
M. Bertoncello Junior
, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 05.133.001/0001-28, representada por
Mauro Bertoncello Junior
, exerce a atividade de
factoring
e que fomentou o cheque apresentado por
Willian Alves Ferreira
, tratando-se do cheque no 645497-6 (Agência HSBC 0638, Conta 063823471-6) emitido, em 15/04/2005, por
Jaime Antônio Tomazelli,
no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), e pós-datado para
10/05/2005
.

De acordo com o credor Apelado, disse ter sido vítima do suposto engodo perpetrado entre
Willian
e o devedor Apelante, pois adiou o prazo da compensação para até 05/08/2005; no entanto, como não havia sinais de adimplemento, promoveu o depósito da cártula, que retornou por ausência de fundos.

Considerando a mora do emitente e a prescrição da pretensão executiva, o Apelado manejou a vertente Ação Monitória em 19/04/2007, distribuída para a 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pugnando pela constituição do título executivo judicial na quantia atualizada de R$ 267.028,97 (duzentos e sessenta e sete mil e vinte e oito reais e noventa e sete centavos).

Com a inicial, vieram a cópia do cheque, do requerimento de empresário individual, da declaração de firma individual registrada na Junta Comercial do Paraná e da memória de cálculo.

Citado em 27/10/2008, o Apelante opôs Embargos Monitórios alegando, preliminarmente, a má-fé do portador, pois o Apelado fora notificado do distrato do negócio jurídico subjacente firmado com a
Essência Agropecuária S.A
. (representada por
Willian Alves Ferreira)
e, mesmo assim, depositou o cheque na tentativa de receber o numerário sem justa causa
.
Salientou, inclusive, que a atitude do Apelado, acoimada de reprochável, foi objeto da Ação Indenizatória por Danos Morais no 2106/2008 (no 034792-98.2005.8.11.0041) – Código 227717 – que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O Apelante explicou que a notificação para restituir o cheque foi efetivada em 15/08/2005.

Relativamente à notificação, exsurge do seu inteiro teor que esta foi direcionada no nome de
Mauro Bertoncello,
pai do Apelado, e tem como objetivo o pedido para devolver o cheque prescrito, tendo sido explicado que, em
16/06/2005
, fora rescindido o Contrato de Compra e Venda firmado entre o Apelante e a
Essência Agropecuária S.A
., representada por
Willian Alves Ferreira,
e a
Alta Participações
,
esta representada por
Alberto Coury Junior,
com a consequente sustação dos cheques que haviam sido emitidos pelo Apelante para pagamento do negócio.

Além disso, o Apelante pugnou pelo chamamento ao processo a
Essência Agropecuária S.A
. e
Alberto Coury Junior
, pessoas com quem firmou o contrato que originou a emissão da cártula. Acrescentou que, devido à devolução do cheque, o seu nome (Apelante) foi inserido no cadastro de maus pagadores, razão porque insistiu na tese de que faz
jus
à reparação por danos morais.

Diante desses argumentos, o Apelante pediu a extinção da Ação Monitória com a condenação do Apelado nas penas de litigância de má-fé; alternativamente, requestou para que a
Essência Agropecuária S.A
. e
Alberto Coury Junior
fossem coobrigados a pagar o valor descrito no cheque.

Na impugnação, o
Apelado
rechaçou o pedido de chamamento ao processo dos terceiros que celebraram negócio jurídico com o Apelante, disse que a Ação Indenizatória por Danos Morais no 2106/2008 (no 034792-98.2005.8.11.0041) – Código 227717 – fora proposta pelo Apelante em face do seu pai
Mauro Bertoncello e do Banco HSBC.

O Apelado

afirmou que não fora validamente notificado, máxime porque o ato se deu na pessoa física do seu pai. E, mesmo que considere a sua validade, o empresário individual Apelado alegou que a comunicação do desfazimento do negócio jurídico subjacente se deu em 15/08/2005, ou seja, depois da data combinada para depósito – 10/05/2005 – não havendo que falar em má-fé do portador.

A Juíza da causa rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e de chamamento ao processo, dando o feito por saneado. Designada audiência de instrução, esta não foi realizada, face à ausência de intimação do Apelante. Novamente intimados a manifestar o interesse na produção da prova oral, apenas o Apelado expressou o desejo de ouvir testemunhas, já que, embora intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo em branco. Em seguida foi prolatada a sentença objurgada.

Feita a necessária contextualização dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo, a começar pela
preliminar de inovação recursal
suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

É sabido que, em que pese o direito constitucional de recorrer, o levantamento de matéria jurídica não arguida no primeiro momento da defesa, consubstanciada em discussão nova, constitui inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, consoante exegese do artigo 342, segundo o qual, “
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
”.

Dito de outra maneira, por força do princípio da eventualidade ou concentração, consubstanciado no artigo 336 do Código de Processo Civil, a parte demandada deve alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Desse modo, não se conhece de argumento fático novo apresentado apenas por ocasião do recurso de apelação, o qual deveria ter sido arguido na peça de defesa. Vale dizer, à luz do art. 1.013 , § 1.o , do CPC, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões "
suscitadas e discutidas no processo
".

No caso concreto, conforme descrito no relatório,
pela primeira vez
, o Apelante questionou a regularidade da empresa individual de
factoring
, dizendo que o Apelado não possui registro no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e, por isso, não tem autorização ou regulamentação para “trocar cheque”, máxime porque incorreria em afronta à Lei Federal 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro.

O Apelante alegou, ainda, como matéria inovadora que, caso fosse verdadeira a tese que o Apelado age como
factoring
, deveria ter apresentado o “contrato de faturização”, o que inexiste no caderno processual.

Ora, o tema acima destacado não decorre de fato superveniente, muito menos é matéria cognoscível de ofício, de maneira que deveria ter sido formulado no momento da oposição dos Embargos Monitórios, mas não foi isso que aconteceu.

Na peça de defesa, foram abordadas as questões preliminares (inépcia e chamamento ao processo das pessoas que participaram do negócio jurídico originário) e, no mérito, suscitada a má-fé do portador Apelado porque teria ciência do desfazimento do contrato de compra e venda que originou a emissão do cheque, além da suposta notificação anterior à data combinada para o depósito do cheque, e o propalado direito à reparação por danos morais em virtude da negativação do nome do Apelante no cadastro de maus pagadores.

Observa-se, com clareza solar, que a regularidade de funcionamento da empresa individual de
factoring
não fora suscitada, muito menos discutida no 1o grau, razão porque há óbice intransponível para o seu conhecimento.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.013, § 1o, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo por objeto sentença e parte apelada DOUGLAS NEDER CAMPELLO, prolatada nos autos de ação ajuizada em face da referida empresa pública federal, objetivando a condenação da ré a expedir o competente documento autorizador para regularização da propriedade do imóvel objeto da presente lide, junto ao Registro Geral de Imóveis, que julgou procedente a pretensão autoral.

2. As razões não foram objeto da tese de defesa e algumas delas em nada se relacionam com o caso concreto, consistindo em verdadeira inovação recursal, o que não se admite.

3
. Em consonância com o artigo 1013, § 1o, do CPC/2015, é inadmissível a inovação recursal, o que impede a análise da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.

4. Recurso desprovido
. (TRF-2 - AC: 00319667920184025101 RJ 0031966-79.2018.4.02.5101, Relator: POUL ERIK DYRLUND, Data de Julgamento: 26/08/2019, 6a TURMA ESPECIALIZADA).

Pelo exposto,
acolho da preliminar
suscitada nas contrarrazões e
não conheço da tese
de irregularidade funcional da empresa individual de
factoring
.

No tocante ao
mérito da causa
, consoante a dicção do art. 700 do Código de Ritos, para a instrução da Monitória basta o documento escrito hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.

Registro que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.228.180/R, de Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, foi consolidado o entendimento de que "o
cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto
, se o cheque não houver circulado
,
estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária
estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi"
(QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

No mesmo sentido, está o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.

2.
Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi
. Precedentes.

3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado).

4. Agravo interno desprovido
.(AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020) (sem destaques no original).

Desse modo, à luz do posicionamento mais recente do STJ, inobstante o processamento regular da ação fundada em cheque prescrito, a Corte Superior de Justiça tem admitido o questionamento acerca da causa
debendi
dos títulos cobrados na monitória apenas quando não são postos em circulação, hipótese diversa da ocorrida no caso concreto.

Na espécie, o Apelante emitiu o cheque no 645497-6 (Agência HSBC 0638, Conta 063823471-6) no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), em 15/04/2005, pós-datado para
10/05/2005
, como parte do pagamento do Contrato de Compra e Venda celebrado com a
Essência Agropecuária S.A
., representada por
Willian Alves Ferreira,
e a
Alta Participações
,
esta representada por
Alberto Coury Junior.

Está incontroverso que o Apelado não participou da negociação acima mencionada, e que recebeu o cheque das mãos de
Willian Alves Ferreira
antes da data combinada para a compensação –
10/05/2005
- ou seja, a cártula foi posta em circulação, desprendendo-se da causa originária. Além disso, é igualmente irresoluto que o Apelado tomou ciência de que o Apelante desfez a negociação originária, por meio da notificação enviada ao seu pai
Mauro Bertoncello
, somente em
15/08/2005
, isto é,
três meses depois
que o cheque já tinha condições de ser compensado, fragilizando a tese de má-fé do portador.

Aliás, ainda que prescindível a discussão da causa subjacente, conforme explicado alhures, não custa registrar que o assunto já foi tema de discussão e julgamento nos autos da Ação Indenizatória no 2106/2008 – Código 227717, cuja sentença foi proferida em 26/02/2019, nos seguintes termos,
in verbis
:

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por
JAIME ANTÔNIO TOMAZELLI
em face de HSBC BANK BRASIL S/A e
MAURO BERTONCELOS
.

Conta o autor que possui uma conta corrente junto ao primeiro requerido e que emitiu o cheque n. 645497, agência 0638, conta corrente 0638234716-0, para ser depositado em 10/05/2005, como forma de pagamento à Essência Agropecuária, referente a um contrato de compra e venda de um imóvel.

Ocorre que, em razão da rescisão do contrato, o autor determinou a sustação do pagamento do referido cheque e também notificou o segundo requerido a respeito do ocorrido.

Apesar disso, o segundo requerido efetuou o depósito do cheque e este foi devolvido por insuficiência de fundos. Posteriormente, sem qualquer notificação prévia, o Banco incluiu o nome do autor no cadastro de maus pagadores.

Alega o autor que tentou resolver o problema amigavelmente junto ao Banco, mas não obteve sucesso. Assim, pugna seja determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e os requeridos sejam condenados ao pagamento de danos morais pelos prejuízos suportados.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 17/33. A liminar foi indeferida à fl. 51.

O autor interpôs Agravo de Instrumento às fls. 54/64. O recurso foi recebido com efeito suspensivo, determinando a exclusão do nome do agravante (fl. 65), contudo, foi negado no acórdão de fls. 90/93.

Devidamente citado, o Banco HSBC apresentou contestação às fls. 128/140, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não praticou qualquer ato ilícito ou abusivo, tendo em vista que não foi informado sobre a rescisão do contrato e houve a referida apresentação do cheque. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos.

Citado, o requerido
Mauro Bertoncello
apresentou contestação às fls. 183/196, aduzindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o cheque foi transferido à empresa
M. Bertoncello Júnior
, que pertence ao seu filho, como ordem de pagamento à vista e esta procedeu ao seu desconto, como lhe é de direito. Por fim, requer a improcedência do pedido.

O feito foi saneado às fls. 366/368.
Os documentos relacionados à ação monitória proposta por M. Bertoncello Júnior em face do autor foram colacionadas
às fls. 375/693.

Audiência de instrução e julgamento às fls. 697/702. Na ocasião foram ouvidos o autor e a testemunha Katia Simoni de Araújo. As alegações finais foram apresentadas às fls. 705/707 e 708.

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido.

Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da parte reclamante não merece ser acolhida. O imbróglio instalado nos autos se deve a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em exame, a parte autora alega
a ilegalidade da cobrança
e da negativação do seu nome, tendo em vista que o cheque foi dado como pagamento de um contrato de compra e venda que não se concretizou.

O autor assim alegou em seu depoimento pessoal: “Alega o autor que comprou uma fazendo do Sr. Alberto Cury Junior e do
Wilian
e deu o cheque como forma de pagamento, contudo, o negócio não deu certo e eles não devolveram o cheque; que foi feito um contrato da compra e venda; que o cheque não foi devolvido pra ele;
que o cheque foi parar com o Sr. Mauro Bertoncellos; que notificaram o Sr. Mauro sobre a devolução do cheque; que nunca fez nenhum negócio com a empresa M. Bertoncellos
.”

O autor narra na exordial que procedeu à sustação do cheque por desacordo comercial junto ao Banco, contudo, não apresentou nenhuma comprovação do referido pedido. Pelo contrário, verifica-se às fls. 18/20 que o cheque foi devolvido pela referida alínea 21, ou seja, por ausência de provisão de fundos.

Desta maneira, verifica-se que os requeridos apenas agiram no exercício regular do direito, já que, conforme o preconizado pela Lei 7.357/85, as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes, devendo o seu emitente garantir o pagamento
.

Tal entendimento está em consonância com os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - CHEQUES EM CUSTÓDIA PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTO SUSTADO - DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - MÁ-FÉ DO TERCEIRO PORTADOR NÃO COMPROVADA - ART. 25 DA LEI N.o 7.357/85 - TÍTULOS AUTÔNOMOS, ABSTRATOS E INDEPENDENTES - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES AO PORTADOR DE BOA-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a sentença observa os limites postos na lide (causa de pedir da ação, o pedido e os fundamentos da defesa), e está embasada adequadamente, não cabe a alegação de julgamento extra petita. Tratando-se de demanda proposta por emitente de cheque contra terceiro estranho a relação jurídica, com amparo no descumprimento do negócio subjacente, o emitente deve comprovar não apenas a existência de vício na transação capaz de desconstituir o título, mas também a má-fé do portador por ocasião do seu quando do recebimento por força do disposto no artigo 25 da Lei n.o 7.357/85. Não demonstrado que o apelado sabia desse descumprimento, e que, nessa condição, agia de má-fé, prevalecem os princípios da autonomia, da literalidade e da cartularidade dos títulos de crédito, sendo inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, e, por consequência, exigíveis os cheques exequendos. (TJMT, Ap 68890/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUES PERDIDOS PELO CORRENTISTA APÓS EMISSÃO. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. DEVOLUÇÃO PELA ALÍNEA 21. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A devolução de cheque pela alínea 21 (contraordem do emitente) não evidencia origem criminosa, de sorte que o ajuizamento de ação de execução, pelo terceiro recebedor da cártula, por si só não rende ensejo a indenização por danos morais, máxime quando não comprovada a má-fé do exequente. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, APC 2007/0310124403APC, Des. JESUINO RISSATO, 2a Turma Cível, Julgado em 23/09/2009, Publicado em 14/10/2009).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CHEQUE EXTRAVIADO. ENDOSSO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM VIRTUDE DE CONTRA-ORDEM. PROTESTO DEVIDO. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. RÉ TERCEIRA DE BOA-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71005637152, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 31/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUES QUE CIRCULARAM. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O TERCEIRO PORTADOR DE BOA-FÉ. I. A parte agravante compareceu espontaneamente e retirou ou autos em carga, passando a fluir o prazo recursal. Incidência do art. 231, inciso VIII, CPC/2015. II. Elementos coligados aos autos que permitem a concessão do benefício da gratuidade judiciária aos réus/agravantes. III. O emitente do cheque, em tese, não pode opor exceções pessoais existentes entre ele e o primeiro beneficiário que fez circular o título, conforme legislação e a jurisprudência pátria. Diante do consagrado princípio da inoponibilidade de exceções pessoais contra o terceiro portador de boa-fé (no caso, os agravantes), não há falar, em tese, em discussão da causa subjacente do cheque. Sua circulação operou a desvinculação do negócio que lhe deu causa, passando a ter vida própria, valendo por si só, sem qualquer subordinação jurídica à sua origem, ficando, por isso mesmo, o terceiro, alheio a qualquer exceção pessoal que pudesse o emitente opor ao primitivo beneficiário. Requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência não verificados, o que impõe sua revogação. Jurisprudência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073728313, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 26/07/2017).

Ademais, nos autos n. 3533-80.2008.811.0041 (Código 332750), que tramitou junto à 4a Vara Cível desta Capital, julgou procedente a ação monitória proposta pela empresa M BARCELLOS JR em face do autor, considerando devida a cobrança do cheque aqui discutido.

Assim, não há outra conclusão possível senão a improcedência dos pedidos.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito da temática, importante colacionar o Enunciado 19 da Carta de Tiradentes (Congresso da Magistratura e do Ministério Público sobre o Novo CPC).

Veja-se. “Enunciado 19. A regra do art. 489, §1o, IV, do NCPC não obriga o juiz apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.”

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por JAIME ANTÔNIO TOMAZELLI em face de HSBC BANK BRASIL S/A e MAURO BERTONCELO
.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última verba fixo no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §2o e 8o, do CPC/2015.

No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
. (Sem destaques no original)

A sentença acima transcrita foi mantida em 2.o grau, e transitou em julgado em 30/01/2020, conforme se vê do extrato processual disponível no
site
deste Tribunal de Justiça.

Verifica-se, pois, que o Apelante tem o dever de pagar o valor descrito no cheque, porque foi posto em circulação, e o Apelado o recebeu por ato de boa-fé, já que a má-fé não se presume, e não está corroborada pelo conjunto de provas produzido nos autos.

Nessa linha de ideias, não se pode olvidar que o cheque, modalidade de título de crédito ao portador, é informado pelos princípios da autonomia, circularidade e abstração, o que obriga o emitente ao pagamento do valor nele inserto à pessoa que o apresentar, independentemente de ser o portador aquele com quem contratou originariamente.

De toda sorte, eventual descumprimento do contrato firmado entre o emitente da cártula e o beneficiário originário não atinge o endossatário, exceto na hipótese em que o portador adquiriu o título de má-fé, ou seja, consciente e previamente da ausência de causa subjacente (artigo 25 da Lei do Cheque). No caso, quando o Apelado recebeu o cheque – maio/2015 – o negócio originário ainda subsistia, pois a notificação de desfazimento se operou em agosto/2005, não havendo motivos capazes de impor ao Apelado a pecha de portador de má-fé.

Logo, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que constituiu em título executivo judicial o cheque no 645497-6, emitido no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir da emissão do cheque e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da apresentação para o pagamento.

Deixo de imiscuir nos termos iniciais dos consectários da mora porque a matéria não foi devolvida para o grau de revisão.

Posto isso,
DESPROVEJO O APELO
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021